Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700083-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE FELIPE DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que pretende a modificação da decisão agravada que determinou a manutenção do serviço de home care. Na origem, e no que importa ao recurso, o agravado é idoso de 89 anos (capitão reformado da PMDF) portador de demência vascular, Diabetes Mellitus tipo 2, não deambula e não se comunica verbal e fisicamente, necessitando de cuidados constantes e intensivos durante 24horas. Em 16/01/2019 foi internado em leito de UTI no Hospital Maria Auxiliadora, com diagnóstico de broncopneumonia em decorrência de broncoaspiração. Em função deste quadro, ainda internado, o requerente passou a se alimentar através de dieta enteral e, em 05 de fevereiro foi submetido a uma Gastrostomia. Diante desse quadro de graves complicações, considerando a necessidade da remoção do ambiente hospitalar para prevenir o risco de infecções, e por indicação da equipe médica responsável, passou a receber serviços de Home Care em seu domicílio. Ocorre que a família alega que o Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal informou o iminente cancelamento dos serviços de enfermagem, bem como do fornecimento de medicamentos e de fraldas geriátrica. Assim, pelo iminente risco de sobrevivência ao agravado, busca tutela judicial a fim de garantir a continuidade dos serviços de home care. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Nos autos, verifica-se que a autora sustenta a condição de policial militar distrital, nos termos do art. 34, da Lei n. 10.486/2002, conforme se extrai da tela de ID Num. 48683488 - Pág. 1. Prevê o art. 32, da mesma Lei n. 10.486/2002, que a assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Distrito Federal. Na mesma esteira, a Lei n. 7.269/1985, Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, garante, em seu art. 50, inciso IV, alínea “e”, o direito dos policiais militares à assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, destacando que tal assistência consiste na realização de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos efarmacêuticos. Confira-se: Art 50 - São direitos dos policiais-militares: (...). IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares: (...). e) a assistência médico-hospitalar para si eseus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; (Grifo Nosso). Nos autos, o relatório médico do autor não deixa dúvidas quanto à sua necessidade do tratamento Home Care, e em caráter de urgência (ID Num. 48683513), uma vez que, conforme o relatório médico apresentado, o autor se encontra com 89 anos de idade e com vários problemas de saúde, como demência, diabetes tipo 2, necessitando de cuidados constantes e intensivos (IDs Nums. 48683513 e 48683516). Assim, diante das circunstâncias apresentadas e da previsão lançada ao art. 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei n. 7.269/1985, fica caracterizada a probabilidade de direito do requerente. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, imperioso é o deferimento do pedido de Tutela de Urgência. Posto isso, DEFIRO o pedido para determinar ao réu que forneça ao autor, por meio da assistência médica da PMDF, imediatamente, o tratamento de Home Care, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Constam dos autos 3 relatórios subscritos por médicos distintos e que acompanham o paciente e que descrevem o debilitado estado clínico do agravado que é idoso portador de demência vascular, hipertenso e se encontra acamado, alimentando-se por sonda gástrica, necessitando de acompanhamento e cuidados constantes e intensivos para todas as atividades diárias. De outro giro, o agravante afirma que o serviço continuará a ser prestado, exceto o atendimento de 6h de técnico em enfermagem, fraldas e medicamentos. Diz ainda que os demais atendimentos (visitas medicas, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de nutricionista, bem como o fornecimento de dieta industrializada e materiais necessários à sua infusão, remoção por ambulância e exames complementares, foram todos mantidos e nunca deixaram de ser fornecidos). Pois bem, a Portaria do Ministério da Saúde no 825, de 25/04/2016, que disciplina a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em atenção aos seus princípios e diretrizes, conforme o art. 7o da Lei no 8.080/90, define[1][1] a Atenção Domiciliar e seus objetivos, organizando-a. No seu art. 5o, a referida Portaria dispõe que a Atenção Domiciliar é “indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção a saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador”. Em exame preliminar dos fatos, tenho que a determinação cautelar da origem no sentido da manutenção do serviço é a mais adequada ao caso concreto. A uma, porque o paciente comprovadamente se encontra em situação clínica que demanda a atenção do serviço de home care. A duas, porque pela cognição sumária até aqui permitida, não há prova acerca da amplitude da suspensão do serviço pretendida pelo agravante, o que demandaria instrução processual. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que pretende a modificação da decisão agravada que determinou a manutenção do serviço de home care. Na origem, e no que importa ao recurso, o agravado é idoso de 89 anos (capitão reformado da PMDF) portador de demência vascular, Diabetes Mellitus tipo 2, não deambula e não se comunica verbal e fisicamente, necessitando de cuidados constantes e intensivos durante 24horas. Em 16/01/2019 foi internado em leito de UTI no Hospital Maria Auxiliadora, com diagnóstico de broncopneumonia em decorrência de broncoaspiração. Em função deste quadro, ainda internado, o requerente passou a se alimentar através de dieta enteral e, em 05 de fevereiro foi submetido a uma Gastrostomia. Diante desse quadro de graves complicações, considerando a necessidade da remoção do ambiente hospitalar para prevenir o risco de infecções, e por indicação da equipe médica responsável, passou a receber serviços de Home Care em seu domicílio. Ocorre que a família alega que o Serviço de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal informou o iminente cancelamento dos serviços de enfermagem, bem como do fornecimento de medicamentos e de fraldas geriátrica. Assim, pelo iminente risco de sobrevivência ao agravado, busca tutela judicial a fim de garantir a continuidade dos serviços de home care. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Nos autos, verifica-se que a autora sustenta a condição de policial militar distrital, nos termos do art. 34, da Lei n. 10.486/2002, conforme se extrai da tela de ID Num. 48683488 - Pág. 1. Prevê o art. 32, da mesma Lei n. 10.486/2002, que a assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Distrito Federal. Na mesma esteira, a Lei n. 7.269/1985, Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, garante, em seu art. 50, inciso IV, alínea “e”, o direito dos policiais militares à assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, destacando que tal assistência consiste na realização de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos efarmacêuticos. Confira-se: Art 50 - São direitos dos policiais-militares: (...). IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas ou peculiares: (...). e) a assistência médico-hospitalar para si eseus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; (Grifo Nosso). Nos autos, o relatório médico do autor não deixa dúvidas quanto à sua necessidade do tratamento Home Care, e em caráter de urgência (ID Num. 48683513), uma vez que, conforme o relatório médico apresentado, o autor se encontra com 89 anos de idade e com vários problemas de saúde, como demência, diabetes tipo 2, necessitando de cuidados constantes e intensivos (IDs Nums. 48683513 e 48683516). Assim, diante das circunstâncias apresentadas e da previsão lançada ao art. 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei n. 7.269/1985, fica caracterizada a probabilidade de direito do requerente. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, imperioso é o deferimento do pedido de Tutela de Urgência. Posto isso, DEFIRO o pedido para determinar ao réu que forneça ao autor, por meio da assistência médica da PMDF, imediatamente, o tratamento de Home Care, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Constam dos autos 3 relatórios subscritos por médicos distintos e que acompanham o paciente e que descrevem o debilitado estado clínico do agravado que é idoso portador de demência vascular, hipertenso e se encontra acamado, alimentando-se por sonda gástrica, necessitando de acompanhamento e cuidados constantes e intensivos para todas as atividades diárias. De outro giro, o agravante afirma que o serviço continuará a ser prestado, exceto o atendimento de 6h de técnico em enfermagem, fraldas e medicamentos. Diz ainda que os demais atendimentos (visitas medicas, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, de nutricionista, bem como o fornecimento de dieta industrializada e materiais necessários à sua infusão, remoção por ambulância e exames complementares, foram todos mantidos e nunca deixaram de ser fornecidos. Pois bem, a Portaria do Ministério da Saúde no 825, de 25/04/2016, que disciplina a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em atenção aos seus princípios e diretrizes, conforme o art. 7o da Lei no 8.080/90, define[1][1] a Atenção Domiciliar e seus objetivos, organizando-a. No seu art. 5o, a referida Portaria dispõe que a Atenção Domiciliar é “indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção a saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador”. Em exame preliminar dos fatos, tenho que a determinação cautelar da origem no sentido da manutenção do serviço é a mais adequada ao caso concreto. A uma, porque o paciente comprovadamente se encontra em situação clínica que demanda a atenção do serviço de home care. A duas, porque pela cognição sumária até aqui permitida, não há prova acerca da amplitude da suspensão do serviço pretendida pelo agravante, o que demandaria instrução processual. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator